Tribunal: TJES
Processo: 5038694-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038694-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA FACCINI PUZIOL
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5038694-33.2025.8.08.0048

JUÍZO DE ORIGEM
: SERRA - 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE:
ANA PAULA FACCINI PUZIOL

RECORRIDOS:
PICPAY SERVIÇOS S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Preparo recolhido (89551804).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO FALSO ADVOGADO". ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA MEDIANTE SENHA E BIOMETRIA. DILIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ITAÚ E SANTANDER) QUE BLOQUEARAM O ENVIO DIRETO AO FALSÁRIO. CONSUMIDORA QUE CONTORNOU A SEGURANÇA TRANSFERINDO VALORES PARA CONTA DE PRÓPRIA TITULARIDADE (PICPAY). NEXO CAUSAL ROMPIDO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). SÚMULA 479 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A Autora/Recorrente ingressou com ação de indenização alegando ter sido vítima de golpe de engenharia social em 13/10/2025. Relata que estelionatários, passando-se por seu advogado, a induziram a transferir
R$ 17.903,00
. Afirma que o Itaú e o Santander bloquearam as remessas diretas ao criminoso, mas que, sob instrução dos fraudadores, transferiu o dinheiro para sua própria conta no PicPay e, de lá, enviou ao destinatário final. Pretende a restituição material e danos morais (Id. 81033855).

2) O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos. Entendeu que as rés Itaú e Santander agiram com cautela ao bloquear o envio inicial e que a transferência final no PicPay foi voluntária, autenticada e realizada após a autora contornar as barreiras de segurança anteriores. Concluiu pela culpa exclusiva da vítima.

3) A Recorrente sustenta a responsabilidade objetiva das rés e a falha do PicPay em não detectar a atipicidade das operações que destoavam de seu perfil; As rés (Itaú - Id. 91774079; PicPay - Id. 91835272; Santander - Id. 92056186) pugnam pela manutenção da sentença, alegando ausência de nexo causal e culpa exclusiva da consumidora.

4) Embora a Súmula 479 do STJ preveja a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros, tal entendimento aplica-se ao
fortuito interno
(falhas na segurança do sistema bancário). No caso em tela, trata-se de
fortuito externo
, decorrente de engenharia social praticada fora do ambiente bancário (WhatsApp), onde a própria cliente é induzida a erro e realiza, de próprio punho, os comandos de transferência.

5) Restou provado nos autos que as instituições
Itaú
e
Santander
cumpriram seu dever de segurança ao bloquearem a tentativa de transferência direta da autora para a conta do falsário. A falha no dever de cuidado não pode ser imputada aos bancos quando a própria consumidora, ignorando o alerta implícito do bloqueio, utiliza uma conta de "ponte" (PicPay) para efetivar o negócio jurídico viciado.

6) No que tange à recorrida PicPay, as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e reconhecimento facial em aparelho autorizado. Como bem pontuado pelo magistrado de origem, a tese da atipicidade não socorre a autora, pois não se trata de uso indevido de dados por terceiros, mas de
vontade viciada
. Caso o banco tivesse solicitado confirmação, a autora — sob o efeito do dolo do estelionatário — confirmaria a operação, tal qual fez ao insistir na transferência após os bloqueios das outras instituições. A conduta da Recorrente ao aceitar instruções de estranhos via aplicativo de mensagens e contornar bloqueios de segurança bancários rompe o nexo de causalidade necessário para a responsabilização das rés.

7) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)